Tribunal: STF
Processo: HC 49401
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-17
Data de publicação: 1972-03-17

Ementa:
CRIMES DE ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA (C.P. ARTS.171 E 333).
REVISÃO VISANDO A MITIGAÇÃO DA PENA IMPOSTA PELO PRIMEIRO DELITO E
ABSOLVIÇÃO PELO SEGUNDO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REVISANDO
NÃO ARGUIDA EXPRESSAMENTE PELO REQUERENTE. E JURIDICAMENTE VALIDA
PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETENCIA RATIONE MATERIAE DA CÂMARA.
JULGADORA. MOTIVAÇÃO. PREJUIZO NÃO COMPROVADO.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 109 E 564, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
WRIT DENEGADO.